Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-08695
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/8695

Acusados: Ivan Pellegatti
Jarbas Antonio Guedes de Aguiar
José João Mickael Moyses Cambareri
Maria Cecília Annes Dias Barreto
Raphael José de Oliveira Barreto Neto
Rosa Maria Annes Dias Barreto
Ruy Barreto
Ruy Barreto Filho

Ementa: Não envio, ou envio com atraso, de informações periódicas – Não elaboração de
demonstrações financeiras relativas a exercícios sociais findos – não convocação e não
realização de assembleias gerais ordinárias dentro do prazo relativas a exercícios sociais
findos. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Ruy Barreto:
1.1. Na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, multa pecuniária
de R$ 110.000,00 pelo não envio, ou envio com atraso, de informações periódicas,
em infração ao art. 13, c.c. o art. 45, da Instrução CVM no 480/09;

1.2. Na qualidade de Diretor, multa pecuniária de R$70.000,00 , por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.12,
em infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76; e

1.3. Na qualidade de Membro do Conselho de Administração, multa pecuniária
R$110.000,00, pela não convocação e não realização de assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e 31.12.12, em infração ao artigo
132, c.c. o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76.

2. Aplicar ao acusado Ruy Barreto Filho:
2.1. Na qualidade de Diretor, multa pecuniária de R$50.000,00 , por não ter feito
elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.12,
até três meses após o seu encerramento, descumprindo, dessa forma, o disposto no
art. 176 da Lei no 6.404/76; e

2.2. Na qualidade de Membro do Conselho de Administração, multa pecuniária
de R$110.000,00, em razão da não convocação e não realização, dentro do prazo,
das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e
31.12.12, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, combinado com o art.
142, inciso IV, da Lei no 6.404/76.

3. Aplicar ao acusado Jarbas Antonio Guedes de Aguiar, na qualidade de Diretor,
multa pecuniária de R$50.000,00, por não ter feito elaborar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.12, até três meses após o seu
encerramento, descumprindo, dessa forma, o disposto n art. 176 da Lei no 6.404/76.

4. Aplicar à acusada Rosa Maria Annes Dias Barreto, na qualidade de membro do
Conselho de Administração, multa pecuniária de R$110.000,00, em razão da
não convocação e não realização dentro do prazo das assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e 31.12.12, descumprindo, dessa
forma, o disposto no art. 132, c.c o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76;

5. Aplicar à acusada Maria Cecília Annes Dias Barreto, na qualidade de membro
do Conselho de Administração, multa pecuniária de R$110.000,00, em razão
1/11

da não

convocação e não realização dentro do prazo das assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e 31.12.12, descumprindo, dessa
forma, o disposto no artigo 132, combinado com o art. 141, IV, da Lei no 6.404/76.

6. Aplicar ao acusado Raphael José de Oliveira Barreto Neto, na qualidade de
membro do Conselho de Administração, multa pecuniária de R$55.000,00, em
razão da não convocação e não realização dentro do prazo das assembleias gerais
ordinárias
relativas
aos
exercícios
sociais
findos
em
31.12.11
e
31.12.12,
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, combinado com o art. 142, inciso
IV, da Lei no 6.404/76.

7. Aplicar ao acusado Ivan Pellegati, na qualidade de membro do Conselho de
Administração, multa pecuniária de R$30.000,00, em razão da não convocação e
não realização dentro do prazo da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social
findo em 31.12.11, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 132, combinado com
o art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76.

8.
Aplicar ao acusado José João Mickael Moyses Cambareri, na qualidade de
membro do Conselho de Administração, multa pecuniária de R$30.000,00, em
razão da não convocação e não realização da assembleia geral ordinária dentro do
prazo relativa ao exercício social findo em 31.12.12, descumprindo, dessa forma, o
disposto no art.132, combinado com o 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de
2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho

de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2013/8695

Acusados: Ruy Barreto
Ruy Barreto Filho
Jarbas Antonio Guedes de Aguiar
Rosa Maria Annes Dias Barreto
2/11

Maria Cecilia Annes Dias Barreto
Raphael José de Oliveira Barreto Neto
Ivan Pellegatti
José João Mickael Moyses Cambareri
Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações
periódicas e eventuais (artigo 13 c/c o artigo 45, da Instrução CVM no
480/09), não elaborar demonstrações financeiras (artigos 132, 133 e 176 da
Lei no 6.404/76) e não convocar assembleias gerais ordinárias (artigo 132
c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76).
Diretor: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Relatório

I. DO OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas – SEP em face de Ruy Barreto, Ruy Barreto Filho, Jarbas Antonio Guedes de
Aguiar, Rosa Maria Annes Dias barreto, Maria Cecilia Annes Dias Barreto, Raphael José de Oliveira Barreto
Neto, Ivan Pellegatti e José João Mickael Moyses Cambareri, na qualidade de administradores da Café
Solúvel Brasília S.A. (“Café Brasília” ou “Companhia”), com a finalidade de apurar suas respectivas
responsabilidades pelo descumprimento (i) do art. 13 c/c o art. 45 da Instrução CVM no 480/09, e (ii) dos
artigos 132 c/c o art. 142, inciso IV, 133 e 176, da Lei no 6.404/76.
II. DOS Fatos
2.
Em 18.06.13, a Café Brasília teve o seu registro de companhia aberta suspenso, por
descumprir, por período superior a doze meses, seus deveres relativos às obrigações periódicas, nos
termos do art. 52 da Instrução CVM no 480/09[1] (fls. 66).
III. DA APURAÇÃO
III.A. Solicitação de Manifestação
3.
Em 07.06.13, para atender ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM n.o 538/08[2], e dar
seguimento à apuração das responsabilidades, a SEP solicitou aos administradores da Companhia que se
manifestassem a respeito das irregularidades objeto deste processo (fls. 05/32).
4.
Apesar de regularmente notificados[3], Jarbas Antonio Guedes de Aguiar, Ruy Barreto Filho,
Maria Cecília Annes Dias Barreto, Ivan Pellegatti e José João Mickael Moyses Cambareri, não se
manifestaram (fls. 12, 16, 24, 28 e 58).
5.
Os demais administradores, Rosa Maria Annes Dias Barreto, Ruy Barreto e Raphael José de
Oliveira Barreto Neto, conjuntamente, informaram que (fls.37/40):
i)
os documentos estão em fase de elaboração e revisão, inclusive pelos auditores
independentes, e tão logo estejam concluídos serão enviados;
ii) a Companhia passa por sérias dificuldades financeiras, o que a impediu de cumprir com os
seus deveres legais, em virtude dos altos gastos exigidos para elaborar e publicar os
demonstrativos contábeis e contratar auditor independente, mas está se esforçando para
cumprir pontualmente suas obrigações; e
3/11

iii)
o atraso na divulgação das demonstrações financeiras e na convocação da assembleia
geral ordinária resultou de motivo que superou a vontade dos administradores, que agiram em
defesa dos interesses da Companhia. Acrescentarem que não houve má fé, ou mesmo falta de
diligência, mas sim óbice insuperável em razão da escassez de recursos.
III.B. Termo de Acusação
6.
Em 15.09.12, a SEP propôs termo de acusação, cujos fatos apurados podem ser assim
resumidos (fls. 115/126):
i) não envio das seguintes informações:
a) demonstrações financeiras anuais completas (DFs) referentes ao exercício social findo em
31.12.12;
b) formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP) referente ao exercício social
findo em 31.12.12;
c) formulários de informações trimestrais (ITR) referentes aos trimestres encerrados em
31.03.12, 30.06.12, 30.09.12 e 31.03.13;
d) formulário de referência de 2013;
e) comunicação prevista no art. 133 da lei das S/A referente à AGO relativa ao exercício
social findo em 31.12.12;
f) proposta do conselho de administração referente à AGO relativa ao exercício social findo
em 31.12.12, e
g) ata da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.12.
ii) envio com atraso das seguintes informações:
a) demonstrações financeiras anuais completas (DFs) referentes ao exercício social findo em
31.12.11, entregues em 27.04.12;
b) formulário de demonstrações financeiras padronizadas (DFP) referente ao exercício social
findo em 31.12.11, entregue em 27.04.12;
c) formulário cadastral de 2012, entregue em 20.09.12, e
d) formulário de referência de 2012, entregue em 20.09.12.
7.
A SEP destacou que o Diretor de Relações com Investidores – DRI é o responsável pela
prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação da CVM. Nesse sentido, a
Instrução CVM no 480/09 relaciona quais informações devem ser prestadas, indispensáveis para que a
companhia mantenha ativo o seu registro, assim como o conteúdo, forma e prazo de atendimento.
8. Com relação às demonstrações financeiras, a SEP se reporta à lei societária para afirmar que
ao final de cada exercício social a diretoria da companhia deve elaborar tal documento, que deve ser
disponibilizado até um mês antes da realização da assembleia geral ordinária, que por sua vez deve
ocorrer, anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social. No caso da Café Brasília,
as demonstrações deveriam estar disponíveis até 31.03.13, fato que não ocorreu, e a alegada dificuldade
financeira não deve ser acolhida como justificativa para a ocorrência da irregularidade.
9. Como o estatuto social da Café Brasília não atribui a um diretor especifico a competência pela
elaboração das demonstrações financeiras, a SEP concluiu que responsabilidade deve recair sobre todos
os diretores da Companhia, na forma do artigo 176 c/c com os artigos 132 e 133 da lei societária.
10.
No tocante à realização das assembleias gerais ordinárias, a SEP comprovou que aquela
relativa ao exercício findo em 31.12.11 somente foi realizada em 19.10.12, portanto, depois de
completados os quatro meses estabelecidos em lei. Além disso, não havia sido realizada a assembleia
relativa ao exercício social encerrado em 31.12.12, e não haviam sido enviados à CVM o comunicado
previsto no artigo 133, a proposta da administração, o edital de convocação e a ata.
11.
Lembra a SEP que a assembleia delibera sobre outras matérias além da aprovação das
4/11

demonstrações financeiras, e a não elaboração destas não deve ser razão para a não convocação
daquela. O estatuto social da Café Brasília atribui competência ao conselho de administração para
convocar a assembleia, razão pela qual os conselheiros devem ser responsabilizados por esta
irregularidade.
12. Dessa forma, a acusação propôs as seguintes responsabilizações:
i) Ruy Barreto, na qualidade de:
a) Diretor de Relações com Investidores, por descumprir o artigo 13 c/c o artigo 45 da Instrução CVM no
480/09, pelo atraso e não envio de informações periódicas;
b) Diretor, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133,
todos da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31.12.12, até três meses após o encerramento do exercício social;
c) membro do Conselho de Administração por descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.11 e 31.12.12, dentro do prazo;
ii) Ruy Barreto Filho, na qualidade de:
a) Diretor, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133,
todos da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31.12.12, até três meses após o encerramento do exercício social;
b) membro do Conselho de Administração por descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.11 e 31.12.12, dentro do prazo;
iii) Jarbas Antonio Guedes de Aguiar, na qualidade de Diretor, por descumprir o artigo 176 e concorrer
para o descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.12, até três meses após o
encerramento do exercício social;
iv) Rosa Maria Annes Dias Barreto, na qualidade de membro do Conselho de Administração por
descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e
31.12.12, dentro do prazo;
v) Maria Cecília Annes Dias Barreto, na qualidade de membro do Conselho de Administração por
descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e
31.12.12, dentro do prazo;
vi) Raphael José de Oliveira Barreto Neto, na qualidade de membro do Conselho de Administração por
descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e
31.12.12, dentro do prazo;
vii) Ivan Pellegati, na qualidade de membro do Conselho de Administração por descumprir os artigos
132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e realização da
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.11, dentro do prazo;
viii) José João Mickael Moyses Cambareri, na qualidade de membro do Conselho de Administração por
descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e
realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.12, dentro do prazo.
IV. DA Manifestação da PFE
13.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada[4] entendeu estarem
preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos da Deliberação CVM n.o 538/08[5] (fls.
100/104).
V. Das Defesas
14. O Acusado José João Mickael Moyses Cambareri, apesar de regularmente intimado por ofícios e
5/11

por edital publicado no Diário Oficial da União, edição de 26.11.13, não apresentou suas razões de defesa
(fls. 143, 152/153, 155, 162/163 e 169/170).
15.
O Acusado Ivan Pellegati apresentou defesa de fls. 171/184, e os demais Acusados,
conjuntamente, apresentaram a defesa de fls. 185/198. Os argumentos suscitados por todos os Acusados
estão a seguir resumidos:
i)
desde o ano de 1989 a Café Brasília vem passando por severas dificuldades financeiras, o
que a impede de exercer plenamente suas atividades, e a persecução do equilíbrio financeiro tem
se mostrado indispensável para a própria subsistência da Companhia;
ii) os Acusados, na condição de administradores da Companhia, viram-se obrigados a tomar
medidas drásticas para mantê-la em funcionamento, dentre elas, em vistas do objetivo maior que é
a sua preservação, encontram-se os fatos reputados como ilícitos, que não se deveram à má-fé, ou
mesmo a falta de diligência;
iii)
diante dessa situação não restaria presente o elemento subjetivo necessário à
caracterização de um ato punível, porquanto não seria exigível conduta diversa dos Acusados;
iv)
as infrações são de natureza objetiva, mas a responsabilidade não, pois a regra geral, em
nosso direito, é a da responsabilidade subjetiva, e nesse sentido a lei societária exige dos
administradores o emprego do cuidado e diligência esperado de um homem probo, mas não se
pode exigir deles conduta impossível ou além do razoável;
v) as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa constituem causas de exclusão de
culpabilidade, inexistindo ato ilícito passível de sanção, e o exame da culpabilidade somente poderá
ser feito de maneira casuística, devendo ser apurado se no caso concreto era possível exigir do
agente uma conduta diversa daquela por ele realizada;
vi)
os Acusados entende descabida sua punição, pois a situação dos presente autos é sem
sombra de dúvida uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, pois deixaram de cumprir
suas obrigações visando a preservação da Café Brasília, diante da falta de recursos financeiros;
vii)
a CVM[6] já teria decidido pela absolvição de administrador de fundo imobiliário que não
contratou auditor independente, por estar o fundo sem recursos, oportunidade em que o Diretor
Relator assinalou que embora tratasse de infração de natureza objetiva “isso não significa que,
todavia, uma vez constatadas tais irregularidades, não se possa discutir se houve ou não justo
motivo para o administrador ter deixado de cumprir as determinações desta Autarquia, nem
dispensa o exame da existência de culpa ou de excludentes de responsabilidade”;
viii)
a sazonalidade dos negócios no ramo em que a Companhia atua é relevante para
compreensão do caso sob análise, pois a maior parte da produção de café destina-se ao hemisfério
norte, especialmente nos períodos de frio, o que resulta em ganhos nos meses de junho à
dezembro, ganhos estes que são reduzidos nos meses de janeiro à maio, justamente o período de
convocação de assembleia geral ordinária, e
ix)
a não apresentação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em
31.12.12 dentro do prazo legal, também decorreu de absoluta impossibilidade material, em razão da
insuficiência de recursos para arcar com os custos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator

Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2013/8695

Acusados: Ruy Barreto
Ruy Barreto Filho
6/11

Jarbas Antonio Guedes de Aguiar
Rosa Maria Annes Dias Barreto
Maria Cecilia Annes Dias Barreto
Raphael José de Oliveira Barreto Neto
Ivan Pellegatti
José João Mickael Moyses Cambareri
Assunto: Responsabilidade de administradores por não enviar à CVM informações
periódicas e eventuais (artigo 13 c/c o artigo 45, da Instrução CVM no
480/098), não elaborar demonstrações financeiras (artigos 132, 133 e 176
da Lei no 6.404/76) e não convocar assembleias gerais ordinárias (artigo 132
c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76).
Diretor: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Voto
1.
Segundo a acusação, a Café Brasília elaborou as demonstrações financeiras referentes ao
exercício de 2012, com atraso; não convocou e não realizou as assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.11 e 31.12.12, dentro do prazo legal; e não prestou as informações
periódicas, ou as prestou fora do prazo.
2.
Entendo que, no que diz respeito às demonstrações financeiras, às assembleias gerais
ordinárias e às informações periódicas que deveriam ter sido prestadas, os elementos coligidos nos autos
não deixam dúvidas acerca do efetivo descumprimento destas obrigações, fato, aliás, reconhecido pelos
Acusados em suas defesas, onde inclusive reconheceram que as infrações são de natureza objetiva.
3. Sobre as demonstrações financeiras, a sua elaboração é umas das obrigações mais relevantes
a que uma sociedade aberta está sujeita, tendo em vista que tais documentos são necessários não só
para a distribuição dos dividendos, mas, também, imprescindíveis para credores e potenciais investidores
conhecerem a situação da companhia e, ainda, para que os acionistas tenham a possibilidade de se
posicionar de maneira informada sobre os assuntos a serem deliberados na assembleia geral e
exercerem, de fato, uma fiscalização mais eficaz dos negócios sociais.
4.
Tais constatações corroboram a conclusão de que a não elaboração das demonstrações
financeiras é, sem dúvida, uma prática extremamente prejudicial para a companhia, para o mercado e
para os demais sujeitos envolvidos.
5. Acerca dos argumentos de defesa, estou certo de que nenhum deles merece prosperar, pois
embora reconheça a delicada situação em que a Café Brasília se encontrava e compreenda a
necessidade de se concentrarem esforços na tentativa de recuperá-la, acredito que a frágil situação
financeira deveria dar ensejo a um maior cuidado dos diretores para elaborar as demonstrações
financeiras, tendo em vista, inclusive, que o direito à boa informação contábil e financeira das
companhias abertas torna-se ainda mais importante em momentos de fragilidade.
6.
O argumento apresentado pelos Acusados relativo às dificuldades financeiras enfrentadas
pela Café Brasília tem sido, constantemente, rejeitado pelos precedentes da CVM. Essas decisões
apontam para a adoção de medidas paliativas (de menor custo) para, assim, e ao menos parcialmente,
buscar mitigar os prejuízos informacionais que são causados pela não divulgação das informações. Seria
a partir destas condutas paliativas, e somente a partir delas que se poderia entender pela inexigibilidade
de conduta diversa.
7.
Desta maneira, e levando em conta que no presente caso não houve qualquer esforço para
manter o mercado minimamente informado, acredito que a situação econômico-financeira da companhia
torna-se relevante tão somente para a dosimetria da pena.
8.
Os outros argumentos suscitados pelos Acusados, de que não teriam praticado eventuais
irregularidades por má-fé, ou mesmo atuado com falta de diligência, são, no máximo, elementos para
avaliar a culpabilidade e determinar a dosimetria da pena, mas não tem o condão de afastar a imputação
de responsabilidade.
7/11

9. Da mesma forma, a alegação de que o caso se enquadraria na hipótese de inexigibilidade de
conduta diversa, também deve ser afastado. O exemplo trazido pelas defesas, o caso do FI Geo
Guararapes[7], não me parece se adequar ao que se discute neste processo. Relendo a decisão proferida
naquele caso, constato as suas especificidades – fundo imobiliário, recursos aplicados na construção de
colégio, inadimplência do concessionário único do imóvel – e que foi determinante para decisão proposta
pelo Relator o fato de “... os cotistas do fundo estão absolutamente informados da situação financeira do
fundo e da falta de recursos, conforme demonstram as atas de assembleia juntadas aos autos. O
administrador, nesse sentido, foi diligente e fez o que lhe competia, que era informar os quotistas da
situação financeira do fundo e auxiliá-los na discussão das possíveis soluções.”
10. O presente caso mais se amolda àquele decidido a partir do voto do Diretor Pedro Marcilio, no
âmbito do PAS CVM n.o RJ 2005/2933, julgado em 11.1.2006:
“A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer
ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente,
ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao
menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais.
Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas,
ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar
informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa,
pela internet ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente
de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos
deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos
indiciados deve ser analisado em concreto”.
11.
Nas épocas nas quais as demonstrações financeiras não foram elaboradas e publicadas, Ruy
Barreto, Ruy Barreto Filho e Jarbas Antonio Guedes de Aguiar, ocupavam cargos na diretoria da
Companhia, e como o estatuto social não atribui competência específica a um diretor para elaborar as
demonstrações financeiras, todos devem ser responsabilizados pela ocorrência dessas irregularidades.
12.
Sobre a não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos
exercícios findos em 31.12.11 e 31.12.12, a defesa dos Acusados alega que a situação da Café Brasília a
impedia de funcionar de maneira regular e a praticar atos ordinários, como os que ora são apreciados.
13.
A meu sentir, não há qualquer dúvida sobre a materialidade e a autoria desta infração. As
assembleias, como se extrai do relato da acusação, não foram convocadas no prazo legal, e o estatuto da
Companhia atribui a todos os membros do conselho de administração a competência para efetivar tal ato.
Neste ponto, reforço o entendimento de que a situação financeira da Companhia e suas consequências
operacionais não afasta a responsabilidade de seus administradores do cumprimento de suas obrigações
perante a CVM e, consequentemente, perante seus acionistas e o mercado.
14. Além disso, os demais elementos presentes nos autos do processo também são insuficientes
para afastarem a responsabilidade dos referidos acusados.
15.
Nesse sentido, transcrevo, pela importância do seu teor e pela aplicabilidade ao caso
concreto, passagem do voto da Diretora Ana Novaes, relatora do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2012/3630, julgado em 13.08.13:
“Inicialmente, vale a pena destacar a importância das assembleias para a vida da companhia e dos
seus acionistas, especialmente dos minoritários. A primeira e mais clara sinalização de que elas
são importantes vem da Lei no 6.404/76, que a elas reservou todo o Capítulo XI, que contempla os
artigos 121 a 136. Por sua vez, a CVM, por meio da edição da Instrução CVM no 481/09, normatizou
as regras da lei societária, dando maior clareza aos procedimentos de funcionamento das
assembleias.
E, de fato, estou certa da importância das assembleias, pois nelas se decide a vida passada,
presente e futura da companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus
administradores e seus acionistas.
Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a destinação de tais
resultados, a distribuição de dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a eleição
daqueles que irão fiscalizar os atos dos gestores, o estatuto social e tantas outras matérias
importantes.
Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos acionistas. É nelas
que os acionistas dispõem da melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos
seus direitos.”.

16. Da leitura do comando da lei societária depreendo que a realização da AGO é um ônus imposto
8/11

à companhia e é de competência do conselho de administração a sua convocação, como se deduz da
dicção do art. 123. Tal ato, a convocação, é obrigatório e não está à mercê da vontade dos
administradores, pois não realizá-la gera um vazio na vida da companhia, e, considerando que não houve
convocação por parte dos membros do conselho de administração tanto da assembleia referente ao
exercício de 2011, quanto a referente a 2012, entendo que Ruy Barreto, Ruy Barreto Filho, Rosa Maria
Annes Dias Barreto, Maria Cecília Annes Dias Barreto e Raphael José Oliveira Barreto Neto, todos
conselheiros naqueles exercícios sociais, devem ser responsabilizados pelo descumprimento dos artigos
132 c/c o 142, inciso IV, da Lei n.° 6.404/1976. Pelos mesmos motivos devem ser responsabilizados Ivan
Pellegati e José Mickael Moyses Cambereri, em relação, respectivamente, às assembleias relativas aos
exercícios findos em de 31.12.11 e 31.12.12.
17. Sobre as acusações dirigidas ao diretor de relações com investidores da Café Brasília, deve-se
destacar, em um primeiro momento, que o art. 45 da Instrução CVM n.o 480/09 atribui a ele a obrigação
de encaminhar à CVM as informações listadas nos artigos 21 e 30 da mesma Instrução, para que, assim, o
registro de companhia aberta permaneça devidamente atualizado.
18. A SEP propôs a responsabilização de Ruy Barreto pelo descumprimento do art. 13 c/c o art. 45
da Instrução CVM n.° 480/09, por não enviar informações periódicas e eventuais durante o período que
ocupou o cargo de diretor de relações com investidores da Café Brasília, e concluo que assiste razão à
acusação.
19. Aqui também a situação difícil pela qual passava a Café Brasília não tem o condão de afastar
a necessidade de se prestar as informações periódicas a que estava obrigada. Igualmente são fartos os
precedentes da CVM que sinalizam sobre a postura adequada a ser adotada pelo diretor de relações com
os investidores diante dessa obrigação. Afinal, como o presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira,
afirmou em declaração de voto que apresentou no Processo Administrativo Sancionador CVM n.o
RJ2011/9493, julgado em 05.02.13:
“O fato do DRI não poder divulgar tempestivamente determinada informação periódica não o
exime de se comunicar com o mercado. Assim, quando a companhia não for capaz de cumprir
tempestivamente com alguma obrigação periódica, o DRI deve, a meu ver, prontamente divulgar
comunicado ao mercado informando: a) que a companhia não divulgará aquela informação
periódica nos prazos estabelecidos na Lei Societária ou em normas específicas a respeito do
assunto; b) as razões pelas quais a companhia não conseguirá cumprir com o prazo; c) as medidas
efetivas que estão sendo tomadas para corrigir o problema; e d) o prazo estimado, dentro da
razoabilidade, para divulgação da informação periódica que não será tempestivamente fornecida”.
20. Ante o exposto, considerando (i) a primariedade dos acusados; (ii) a gravidade das condutas
apuradas; (iii) a situação financeira da Companhia; e (iv) as situações específicas de cada acusação,
proponho:
i) a condenação Ruy Barreto, na qualidade de:
a) Diretor de Relações com Investidores, por descumprir o artigo 13 c/c o artigo 45 da Instrução CVM no
480/09, pelo atraso e não envio de informações periódicas, à multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00,
nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
b) Diretor, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133,
todos da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31.12.12, até três meses após o encerramento do exercício social, à multa pecuniária no
valor de R$ 50.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
c) membro do Conselho de Administração por descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.11 e 31.12.12, dentro do prazo, à multa pecuniária no valor de R$
55.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
ii) Ruy Barreto Filho na qualidade de:
a) Diretor, por descumprir o artigo 176 e concorrer para o descumprimento dos artigos 132 e 133,
todos da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31.12.12, até três meses após o encerramento do exercício social, à multa pecuniária de
R$ 50.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
b) membro do Conselho de Administração por descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.11 e 31.12.12, dentro do prazo, à multa pecuniária de R$ 55.000,00,
nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
9/11

iii) Jarbas Antonio Guedes de Aguiar, na qualidade de Diretor, por descumprir o artigo 176 e concorrer
para o descumprimento dos artigos 132 e 133, todos da Lei no 6.404/76, por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.12, até três meses após o
encerramento do exercício social, à multa pecuniária de R$ 50.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da
Lei no 6.385/76;
iv) Rosa Maria Annes Dias Barreto, na qualidade de membro do Conselho de Administração por
descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e
31.12.12, dentro do prazo, à multa pecuniária de R$ 55.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76;
v) Maria Cecília Annes Dias Barreto, na qualidade de membro do Conselho de Administração por
descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e
31.12.12, dentro do prazo, à multa pecuniária de R$ 55.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76;
vi) Raphael José de Oliveira Barreto Neto, na qualidade de membro do Conselho de Administração por
descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.11 e
31.12.12, dentro do prazo, à multa pecuniária de R$ 55.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76;
vii) Ivan Pellegati, na qualidade de membro do Conselho de Administração por descumprir os artigos
132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e realização da
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.11, dentro do prazo, à multa
pecuniária de R$ 30.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
viii) José João Mickael Moyses Cambareri, na qualidade de membro do Conselho de Administração por
descumprir os artigos 132 c/c o artigo 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, em razão da não convocação e
realização da assembleia geral ordinária relativa ao exercício social findo em 31.12.12, dentro do prazo, à
multa pecuniária de R$ 30.000,00, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76;
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator

[1] Processo Administrativo CVM no RJ2013/6504.
[2] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo
único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: (...) II – tenha sido intimado para prestar
esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
[3] Ofícios/CVM/SEP/GEA-3/ Nos 355, 356, 358, 359 e 508/13.
[4] MEMO no 94/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 19.09.13.
[5] Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome
e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III –
análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão
expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
[6] Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2003/426, julgado em 10.08.04.
[7] Processo Administrativo CVM no RJ2003/0426, julgado em 10.08.04.

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/8695 realizada no dia 03 de junho de
2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

10/11

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/8695 realizada
no dia 03 de junho de 2014.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/8695 realizada
no dia 03 de junho de 2014.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que
o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas
pecuniárias individuais, nos termos do voto do Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

11/11